Tribunal: STF
Processo: Rcl 54568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Astorga contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado aplicação à Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de “Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Obrigação de Fazer”, na qual a demandante alega, em síntese, que “o adicional de insalubridade é calculado tendo como base o salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF, requerendo que alusivo adicional seja calculado sobre o salário base do seu cargo”. 



    Em sua defesa, a Municipalidade sustenta que esta Suprema Corte, ao editar o referido paradigma, “reconhece a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado”, mas também a impossibilidade do salário mínimo ser substituído por outro parâmetro mediante decisão judicial”.



    Relata, ainda, que, interposto recurso inominado, foi o mesmo desprovido, mantendo-se a sentença de 1º grau nos exatos termos de sua fundamentação.



    Defende que houve afronta ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 4, porquanto



     “[o] v. acórdão, ora combatido, não atentou à peculiaridade do caso concreto, na medida em que a decisão se fundamenta apenas na proibição constitucional de utilizar-se o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos”.(e-Doc 1. Fl 3)



    Afirma, por fim, que



    “existindo legislação municipal anterior à Sumula Vinculante nº 04, prevendo o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário definir outra base de cálculo em substituição ao salário mínimo, verificando-se evidente irregularidade do v. acórdão ora combatido, sendo de rigor a sua cassação”.(e-Doc 1. Fl 9)



    Requer:



    “c) Seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná. ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Vejamos o teor da Súmula Vinculante nº 4 desta Corte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    Dessa forma, surge inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado.



    No entanto, no mesmo julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que não havia lei anterior tratando da matéria. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se: 



    “O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Astrorga foi reconhecido no artigo 167, I da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994, o qual transcrevo abaixo:



     ‘Art. 167 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá:



     I - no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia;



    Restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal[...]



    Sendo assim, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, não havendo supedâneo para reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.



    [...]



    Assim, há que ser mantida a decisão que determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo [...]”.



    Por sua vez, constou da sentença proferida pelo juízo de piso:



    ““(…) Além do mais, declarada a inconstitucionalidade da base de cálculo, não há lei a ser aplicada pelo município, posto que a inconstitucionalidade é vício congênito da norma. 



    Ausente norma a ser aplicada, cabe ao julgador fixar o critério de preenchimento da lacuna, adotando um dos critérios do art. 4º do DL 4.657/24 (LINDB), que no caso é a analogia.



     Portanto, fica evidente que a parte autora foi remunerada em percentual inferior ao que determinaria a Constituição de República, “(…) (e-doc. 6 fl 4).



    Na espécie, ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos da servidora municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Reafirmo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 54.569, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/7/22.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na parte final da Súmula Vinculante n° 4.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente